Tribunal: CARF
Processo: 11052.000703/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11052.000703/2010-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
RICARDO DUTRA SOUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não havendo qualquer mácula à legislação que rege a matéria, não há de se
falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 38.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser juntadas aos autos até a apresentação do recurso ou
mesmo em momentos posteriores, nos casos da ocorrência de hipóteses
regularmente previstas.
CIÊNCIA DATA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
A ciência da data do julgamento ocorre por meio da publicidade da pauta da
reunião em que o processo for submetido ao Colegiado de 2a Instância
Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000703/2010-29
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-57.105,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 141 a 152, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, sob amparo do
art. 42 da Lei 9.430/96, fl. 64 a 83.
O Termo de Constatação de Infração Fiscal consta de fl. 62 e 63 e indica que, de
posse de extratos bancários fornecidos pelo fiscalizado em atendimento a intimação regular, a
Autoridade lançadora promoveu o tratamento dos dados coletados, sendo o contribuinte intimado
a comprovar a origem dos créditos em conta relacionados em planilha devidamente elaborada
para este fim. Contudo, mesmo após reintimação, não houve qualquer ação do fiscalizado no
sentido de aclarar a origem dos valores creditados em suas contas de depósitos, razão pela qual
estes foram considerados como rendimentos omitidos.
Cientificado do lançamento em 20 de setembro de 2010, conforme fl. 84, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 95 a 105, em que em que
apresentou as razões que entende justificar a improcedência da imputação fiscal, as quais foram
assim sintetizadas pela decisão recorrida:
i) Da tempestividade da impugnação
- a impugnação é tempestiva, uma vez que a ciência ocorreu em 20/09/2010. a
teor do are. 15 do Decreto no 70.235/72.
ii) Da possibilidade de ingressar com ação judicial
- que não buscou o Poder Judiciário para dirimir as questões relativas à correção
do presente auto de infração, mas que nada o impede de fazê-lo ao sentir que suas
argumentações e direito foram preteridos.
iii) Do MPF
- que nem o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). expedido para que a ação
fiscal tivesse inicio, ou as necessárias prorrogações, constam dos autos:
- que o interessado não foi cientificado das prorrogações do MPF.
iv) Das preliminares
- que a apuração da contingência fiscal deveria ser mensal e não anual, como
fez a autoridade lançadora, em desrespeito aos diplomas legais que tratam da matéria
(art. 849 do RIR'99 e art. 42 da lei ne 9.430/96), em afronta ao Principio da Legalidade
e da Reserva Legal
v) Do mérito
- que consta nos autos a comprovação dos valores depositados, se não nos
moldes definidos pela autoridade autuante, certamente pelos ditames legais e pela
manifesta jurisprudência;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

- que o interessado está desobrigado legalmente de manter escrituração de suas
operações financeiras, ficando o fisco obrigado a aceitar que as retiradas anteriores
suportem depósitos posteriores, conforme entendimento jurisprudência e do Conselho
de Contribuintes;
- que não foram consideradas pela autoridade autuante a existência das contas
conjuntas:
- que os dispositivos legais citados como infringidos tiveram normas
modificadas posteriormente para albergarem situações excepcionais, como é o caso do
art. 58 da Lei no 10.637/2002, que acrescentou os §§ 5o e 6o ao art. 42 da Lei no
9.430/96;
- que a exação referente aos depósitos bancários de origem não justificada deve
recair sobre cada um dos co-titulares da conta bancária proporcionalmente;
- que, se ainda remanescesse algum valor, considerando-se as comprovações
que deveriam ter sido aceitas pela autoridade autuante, devem ser respeitados os
termos do § 3a do art. 42 da Lei n* 9.430/96;
- que devem ser considerados eventuais estornos de depósitos efetuados e
depósitos perfeitamente identificados;
- que houve quebra intempestiva do sigilo bancário.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, considerou-a parcialmente procedente, por conta das razões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2008
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF constitui-se em instrumento de controle da administração tributaria, não
podendo eventual inobservância das normas o disciplinam gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal. No caso. sequer se confirmou a irregularidade alegada
relativamente ao MPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES
DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FORMA DE
APURAÇÃO.
Os rendimentos considerados omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
A mera identificação do depositante não é suficiente para comprovar a origem do
depósito e afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. A comprovação de
origem que a lei exige deve ser suficiente para possibilitar a averiguação acerca do
cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito, submetendo-o às
normas de tributação especificas vigente á época em que auferidos os rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CO-TTTULARES DA CONTA BANCÁRIA.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

Apenas se devidamente comprovada a existência de co-titulares da conta bancaria, estes
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede ã lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Julgador de 1a Instância decidiu reduzir a base de cálculo do crédito tributário
lançado em R$ 5.372,27, por corresponder ao somatório de cheques depositados em conta, mas
posteriormente devolvidos, do que resultou a redução do tributo original exigido de R$
550.315,81 para R$ 547.440,44.
Ciente do Acórdão da DRJ em 10 de janeiro de 2014, conforme Termo de fl. 154,
ainda inconformado, o contribuinte encaminhou, via ECT, ainda em janeiro do mesmo ano, o
Recurso Voluntário de fl. 158 a 168, no qual enumera as razões que entende justificar a reforma
das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos e considerações sobre tempestividade e via recursal
escolhida, a defesa apresenta uma relação das peças contidas nos autos e formula comentários
sobre a inexistência nos autos, até a impugnação, do Mandado de Procedimento fiscal, o qual só
teria sido juntado apenas posteriormente, fl. 140. Afirma, ainda, que não merece acolhida a
manifestação da Decisão recorrida de que o citado documento estaria disponível para consulta na
Internet, concluindo que tanto o MPF quanto seus registros complementares deveriam estar no
processo.
Embora o contribuinte não apresente claramente nenhum pleito em decorrência da
suposta mácula, é certo que não procede o descontentamento manifestado pela defesa.
Como bem pontuado pela Decisão recorrida, nos termos do art. 15 da Portaria
RFB no 11.371/07, não implica nulidade dos atos praticados a ocorrência de extinção por decurso
de prazo do MPF.
Por outro lado, o mesmo diploma normativo estabelece, no § único do art. 4o, que
a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-
se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal. Dispõe, ainda, em seu art. 9o, que alterações do MPF, inclusive de prorrogações, serão
disponibilizadas pelo mesmo canal eletrônico,
A análise superficial do Termo de Início de Fiscalização de fl. 08 é inequívoca de
que o contribuinte foi cientificado do número do Mandado de Procedimento Fiscal e do endereço
eletrônico para consulta, além de ter sido a ele fornecido o código necessário para acessar o
documento.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

Ademais, seria pouco razoável vislumbrar alguma mácula no procedimento fiscal
em razão de eventual descumprimento das normas que regem o MPF, já que a competência para
lançamento do crédito tributário em tela é matéria reservada à lei, não podendo ser limitada ou
relativizada por eventuais atos normativos de hierarquia inferior, cujo objeto é meramente
gerencial.
Assim, nada a prover.
DAS PRELIMINARES
Princípios da Legalidade e da Reserva de Lei
Neste tema, a defesa aponta afronta ao princípio da legalidade levada a termo pela
Autoridade autuante, já que promoveu o lançamento de forma anual, quando há expressa
previsão legal de que, no caso de lançamentos amparados em presunção legal de omissão
rendimentos em razão de depósitos de origem não comprovada, estes deveriam ser tributados no
mês em que considerados recebidos.
Sintetizadas as razões da defesa, há de se ressaltar que o tema em questão não
merece maiores considerações por parte deste Relator, já que sobre a matéria este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmulas de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Tratando do mérito do lançamento, o recurso aponta a existência de comprovação
de valores depositados, o que parece ser uma afirmação que não socorre à defesa, já que a
comprovação dos depósitos é inequívoca, o que se busca é a comprovação da origem de tais
valores depositados, origem esta que, por não ter sido devidamente apontada, justificou a
imposição fiscal baseada na citada presunção legal.
A seguir, a peça recursal confronta a conclusão da decisão recorrida que entendeu
como regular o lançamento sobre movimentação em conta de depósito mantidas de forma
conjunta e, ainda, a que não considerou precedentes apontados acerca da necessidade de se
considerar que retiradas anteriores podem suportar depósitos posteriores.
Por fim, requer a exclusão dos depósitos de valor individual inferiores a
R$12.000,00, a que alude o inciso II do §3o do art. 42 da lei 9.430/96.
Sendo estas, em apertada síntese as alegações recursais, convém trazer à balha a
legislação que rege a matéria em discussão.
Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Portanto, o que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e,
naturalmente, comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo inequívoca comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Apontada a legislação que ampara a ação fiscal sob análise, resta inequívoco que
não foi juntado aos autos pelo recorrente um único documento que tentasse justificar a origem de
créditos havidos em suas contas. Tampouco foi apontado um único depósito que a defesa
entendesse ter sido tributado de forma indevida.
Não merece avaliação deste Relator argumentos apresentados de forma tão
genérica, sem a devida e indispensável individualização prevista no § 3o do art. 42 da Lei
9.430/96, já acima transcrito.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste sentido, as alegações recursais sobre a comprovação de origem de créditos
em suas contas de depósito não aproveitam efetivamente à defesa, a quem caberia apresentar
elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Passemos pois análise do tema “depósitos em conta mantida sob co-titularidade”,
sobre o qual assim se manifestou a decisão recorrida:
Pois bem. Demonstrada a existência de contas conjuntas, em geral, o lançamento
correspondente deveria ser declarado nulo. Todavia, não obstante o interessado
asseverar que as contas bancarias apontadas no auto de infração são conjuntas, nada
trouxe para comprovar suas alegações, muito menos tal informação é confirmada pelos
extratos de fls. 17/38.
Frise-se que o interessado foi instado a esclarecer a existência de contas solidárias com
o CPF 983.682.307-72 no termo de início do procedimento fiscal, de fl. 08, e não se
manifestou.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

Cotejando as considerações da DRJ sobre a matéria, constata-se integral
procedência de seus argumentos.
A defesa apenas trata de questão das contas mantidas sob co-titularidade, mas não
aponta que conta de depósito manteve nesta condição.
De fato, a intimação de fl. 08 foi expressa em requerer tal informação do
fiscalizado, tendo este silenciado. Ademais, os extratos inseridos nos autos a partir de fl. 17 não
contam com qualquer anotação que pudesse levantar dúvidas quanto à titularidade efetiva das
contas.
Assim, mesmo tendo a Decisão recorrida apontado expressamente que a questão
dependia de comprovação, nada foi acrescentado no tema no recurso voluntário, razão pela qual,
não há nada a prover.
Por fim, em relação à questão do pedido de exclusão dos depósitos inferiores a R$
12.000,00, merece destaque o que pontuou a Decisão recorrida:
Com relação aos créditos remanescentes, insta salientar que estão de acordo com os
parâmetros estipulados no §3° do art. 42, inciso III, da Lei 9.430/96, a seguir
reproduzido, para efeito de determinação da receita omitida, isto é, os créditos foram
analisados individualizadamente, havendo sido considerados os de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois o seu somatório, dentro do ano-
calendário, ultrapassou o valor de R$ 80.000,00.
Tem razão a Decisão recorrida.
A planilha inserida dos autos a partir de fl. 51 não deixa dúvidas quanto à
regularidade da autuação ao incidir sobre todos os depósitos identificados, mesmo sendo estes
inferiores a R$ 12.000,00, já que o somatório de tais créditos ultrapassa e muito R$ 80.000,00,
justificando a manutenção da exigência por parte do Julgador de 1a Instância administrativa.
Assim, nada a prover.
Pedido de Produção de Provas e Intimação para Apresentação de
Sustentação oral.
Ambos os pleitos não têm amparo na legislação que rege a matéria. As provas
devem ser juntadas aos autos até a apresentação do recurso ou mesmo em momentos posteriores
nos casos da ocorrência de hipóteses regularmente previstas (§4o do art. 16 do Decreto
70.235/72).
Em relação ao pedido de cientificação da data do julgamento para apresentação de
sustentação oral, esta não tem amparo na legislação, já que a ciência da data do julgamento
ocorre por meio da publicidade da pauta da reunião em que o processo for submetido ao
Colegiado de 2a Instância Administrativa, momento em que o contribuinte deve utilizar os meios
próprios para manifestar a intenção de apresentação de sustentação oral.
Nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000703/2010-29

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital